Tribunal: TJMT
Processo: 1016336-44.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016336-44.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MAGNO DE FATIMA SILVA - CPF: 040.792.811-10 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANCA - CPF: 708.420.631-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDER APARECIDO DE ARAUJO - CPF: 667.841.821-20 (VÍTIMA), VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE - CPF: 031.999.951-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE - CPF: 045.482.271-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEDIANE CRISTINA NUNES (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO [PRIMEIRO E SEGUNDA APELANTES] E RECEPTAÇÃO [TERCEIRO APELANTE] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – [PRIMEIRO APELANTE] INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO CARACTERIZADAS E AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRANSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES ANTERIORES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - [SEGUNDA APELANTE] AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFISSÃO ESPONTÂNEA E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA -

PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO DAS PENAS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - [TERCEIRO APELANTE] -

CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO NÃO DEMONSTRADO E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - PRIMEIRO APELANTE RESPONSÁVEL POR ANUNCIAR O ASSALTO, AMEAÇAR E AGREDIR A VÍTIMA
-
ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADO DO TJMT -
PROVAS SUFICIENTES PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - AGRAVANTES -
VÍTIMA PERMANECEU AMARRADA POR 25MIN - AGRESSÕES FÍSICAS E AMEAÇAS -
ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA CAUSAR TEMOR À VÍTIMA E AGREDI-LA - ACÓRDÃOS DO STF, STJ E TJMT -
RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONSERVADAS - TERCEIRO APELANTE - RECEPTAÇÃO - PRISÃO NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO -
DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E DA VÍTIMA - ARESTOS DO TJMT - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - PRIMEIRO APELANTE - ANTECEDENTES E

UTILIZAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - PATAMAR DE AUMENTO -

PROPORCIONALIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ -
REINCIDÊNCIA - CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO - [SEGUNDA APELANTE] - REGISTROS ESTEJAM DISPONIBILIZADOS EM SÍTIOS ELETRÔNICOS DO PODER JUDICIÁRIO

- ARESTO DO TJMT

- ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT -
SUBTRAÇÃO DOS BENS [ELEMENTO DO TIPO DO ROUBO] NÃO ADMITIDA - INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -

ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - PENA PECUNIÁRIA - PROPORCIONALIDADE A SANÇÃO CORPORAL - PREMISSA DO TJMT - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - ISENÇÃO DE CUSTA - ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO TJMT -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS - PREMISSA DO TJDFT -
RECURSOS DO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES DESPROVIDOS - RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DE MULTA.

Os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

“A restrição de liberdade das vítimas é causa de aumento que deve ser reconhecida se verifica nas provas dos autos, estas não deixarem dúvidas que as vítimas ficaram em poder dos agentes por aproximadamente meia hora e, no tempo que perdurou a restrição à liberdade dos ofendidos, estes ficaram dentro de um dos quartos sob a mira de revolver e, a todo momento, eram ameaçadas, e trancadas pelos criminosos para garantir êxito na fuga.”
(TJMT, Ap nº 83255/2014)

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG).

Respondem
“nas mesmas condições dos executores diretos do roubo e os co partícipes que auxiliam, contribuindo de qualquer forma para o êxito da empreitada criminosa”
(TJSC, APR 448603SC 2007.044860-3).

A localização do produto roubado, em poder do apelante, induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP NU 0001414-33.2017.8.11.0009), fato processual não verificado.

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP nº 80563/2018)

O
“extrato do andamento processual retirado do sítio eletrônico de Tribunal de Justiça é instrumento hábil para a caracterização da reincidência, se constatado que de seu conteúdo pode-se extrair todas as informações necessárias à finalidade da lei que rege a matéria”
(TJMT, AP NU 0002561-30.2019.8.11.0040).

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.
(TJMT, Enunciado Criminal 18)

A incidência de 3 (três) majorantes no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP). Todavia, o apelante
“apresenta várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, o que permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade”
(AgRg no HC 565.181/MS).

A multirreincidência específica autoriza a elevação da pena intermediária em patamar superior a 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ (HC 424.265/SP).

Não
“se aplica a atenuante da confissão espontânea se o réu nunca admitiu os fatos, ainda que parcialmente, e inclusive segue negando-os até nesta instância especial
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1975264/SC).

A pena pecuniária deve ser
“proporcional à reprimenda privativa de liberdade”
(TJMT, AP NU 1007172-32.2021.8.11.0042).

A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP NU 0001050-15.2019.8.11.0034).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1016336-44.2021.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CLARINEY CLAUDINO SALES DE FRANCA

LEDIANE CRISTINA NUNES

MAGNO DE FATIMA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA, LEDIANE CRISTINA NUNES e MAGNO DE FÁTIMA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1016336-44.2021.8.11.0002), que condenou o
primeiro
por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] a 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º,

II, V e
§ 2º-A, I
, do CP

-, a
segunda
por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2º,

II, V e
§ 2º-A, I
, do CP

-, e o
terceiro
por receptação a
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto
-
art. 180,
caput
, do CP - (ID 116669643 – fls. 626/646).

CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as causas de aumento da restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo não estariam caracterizadas; 2) a reincidência não estaria comprovada.

Pede o provimento para que seja absolvido ou reduzidas as penas (ID 116669664 – fls. 727/754).

Prequestiona o art. 157, § 2º, V, § 2-A, I, do CP.

LEDIANE CRISTINA NUNES alega que: 1) a vítima não teria sido ameaçada com arma de fogo, a ensejar o afastamento da majorante; 2) confessou espontaneamente a autoria delitiva, motivo pelo qual deve ser reconhecida a atenuante; 3) seria “
hipossuficiente e sem condições para arcar com as custas processuais”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas, com gratuidade das custas (ID 116669673 – fls. 766/771).

MAGNO DE FÁTIMA SILVA aduz que: 1)

não haveria provas de que
“
tinha prévio conhecimento da origem ilícita do objeto fruto de roubo”
; 2) faria jus à isenção de custas processuais por ser hipossuficiente.

Pede o provimento para que seja absolvido, com gratuidade da justiça (ID 116669678 - fls. 776/782).

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE Cuiabá pugna pelo desprovimento do apelo (ID 116669681).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Roubo Majorado e Receptação art. 157, § 2º incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do CP e c/c artigo 180 caput do CP. - I - D o recurso do réu Clariney: - 1) Pretendida absolvição do apelante Clariney do crime de roubo majorado ao argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, incisos V e VII do CPP. - Inadmissibilidade - Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime de roubo majorado imputado ao apelante Clariney, sentença condenatória que deve ser mantida incólume. - 2) Pleito pelo redimensionamento da pena do apelante Clariney, para que sejam afastadas as causas de aumento de pena de emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima. - Improcedente - A dosimetria da pena aplicada ao increpado Clariney não deve ser redimensionada, eis que correta a interpretação dada pela magistrada de piso, devendo serem mantidas as majorantes do emprego da arma de fogo e restrição de liberdade da vítima, devido estar comprovado nos autos a sua existência e fundamentada a sua aplicação. - 3) Pretendido decote da agravante da reincidência prevista no artigo 61 inciso I do CP para o apelante Clariney. - Impossibilidade - In casu, o apelante Clariney ostenta 05 (cinco) condenações por crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas transitadas em julgado anteriores aos fatos descritos nestes autos (condenação pela 1ª Vara Criminal da Comarca de campo Novo do Parecis Processos n°s 2558-65.2007.811.0050, 1428- 40.2007.811.0050 e 205-76.2012.811.0050, com sentenças transitadas em julgado em 05/12/2008, 08/12/2007 e 30/10/2012 e pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, processo n° 2473-98.2015.811.0050, cujo trânsito em julgado se deu em 30/01/2017 e pela 8ª Vara Criminal da Capital, nos autos nº 7267-41.2005.811.0042, com sentença transitada em julgado em 20/01/2006), todas unificadas ainda em cumprimento de pena na 2ª Vara Criminal da Capital, nos autos de executivo de pena n°. 2001344- 38.2021.8.11.0042, conforme se comprova nos seus antecedentes criminais em anexo (Id n°. 116669540-Pág. 01/03 e Id n°. 116669537-Pág. 01/03). - Desta forma, procedeu com acerto a magistrada sentenciante na aplicação da agravante da reincidência, devido restar comprovado nos autos a sua manifesta existência. - II - Do recurso da ré Lediane: - 4) Do pretendido redimensionamento da pena da apelante Lediane com o afastamento da majorante do emprego de arma fogo. - Inocorrência - No caso posto a julgamento, constam nos depoimentos prestados pela vítima Wender que o roubou durou cerca de 25 minutos e durante todo o iter criminis teve a sua liberdade restringida, sendo subjugado, agredido e ameaçado, com uso de um revólver calibre 38 pela increpado Clariney com auxílio da coautora a apelante Lediane por tempo superior ao necessário para a consumação do crime, impedindo que a vítima buscasse imediato a intervenção estatal para apuração do crime em tela. - Sendo assim, como restou comprovado nos autos a efetiva utilização de arma de fogo no ato criminoso, improcede o pleito defensivo, devendo ser mantida a causa de aumento de pena descrita no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal. - 5) Pleito pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena fixada a apelante Lediane. - Inadmissibilidade - Extrai-se dos autos que durante a instrução processual em nenhum momento a apelante Lediane confessou a prática criminosa, pelo contrário, negou o cometimento do crime desde a fase inquisitorial, tentando criar álibis com argumentos poucos convincentes, os quais não foram comprovados durante o seu interrogatório em juízo, bem como na oitiva da vítima e das suas testemunhas em ambas fases da persecução penal, o que não caracteriza confissão espontânea. - Desta forma, não há em que se falar em reconhecimento e valoração da atenuante da confissão espontânea para apelante Lediane, eis que inocorrente no caso em comento. - 6) Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita a apelante Lediane. - Improcedente - Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder a apelante Lediane o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. - III - Do recurso do réu Magno: - 7) Pretendida absolvição do apelante Magno do crime de receptação sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. - Impossibilidade - Das provas colhidas e produzidas nos autos verifica-se que o apelante Magno, praticou o crime de receptação, pois foi flagrado em posse de uma carretinha que tinha recentemente sido roubada pelos corréus Clariney e Lediane esta última sua esposa e ocultou a ‘carretinha’ escondendo na casa da sua mãe, conduta essa que se enquadra na normal penal incriminadora do art. 180 caput do Código Penal, o que torna imperiosa a sua condenação pelo crime de receptação dolosa na forma descrita na exordial, não havendo em que se falar em absolvição, como pretende a sua defesa. - 8) Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante Magno. - Inviabilidade - Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante Magno o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. - Pelo desprovimento dos apelos, mantendo-se incólume a decisão hostilizada
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 121789461)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
FATO 01 (ROUBO MAJORADO): No dia 19/05/2021, por volta de 21h20min, no bairro Pedra Noventa, nesta capital, os denunciados CLARINEY, VICTOR HENRIQUE, MICHEL e LEDIANE, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em ‘01 (um) veículo Ford/F1000, de cor amarela e placas JYS-6169; uma carretinha, de cor azul; e a quantia de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em espécie’, de propriedade da vítima Wender Aparecido der Araújo.

FATO 02 (RECEPTAÇÃO): Ainda no dia 19/05/2021, em horário não especificado nos autos, nesta capital, o denunciado MAGNO foi preso em flagrante por adquirir/conduzir, em proveito próprio ou alheio, ‘01 (um) veículo Ford/F1000, de cor amarela e placas JYS-6169 e uma carretinha, de cor azul”, ciente de sua procedência ilícita (crime de roubo ocorrido em 19/05/2021 contra a vítima Wender Aparecido de Araújo, Boletim de Ocorrência n.º 2021.124354, IP-fls. 58/61). [...]

Diante do exposto, sendo esta a interpretação da lei e avaliação dos fatos e prova, que, com justa causa acima fundamentada, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA, VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE, MICHEL OLIVEIRA CÂNDIDO LEITE e LEDIANE CRISTINA NUNES como incursos no Art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e MAGNO DE FÁTIMA SILVA como incurso no Art. 180, caput, do Código Penal [
...].
”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, promotor de Justiça - ID 116669491)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO IMPUTADO AOS RÉUS CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA, VICTOR HENRIQUE BARBOSA DO VALE, MICHEL OLIVEIRA CANDIDO LEITE e LEDIANE CRISTINA NUNES:

Analisando as provas carreadas aos autos, percebe-se que a materialidade se encontra devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de pessoa, termo de depósito, termos de entrega, boletim de ocorrência, e auto de avaliação indireta, conforme consta dos autos.

Com referência à autoria do crime, verifica-se que esta restou positivada somente nas pessoas de Clariney Claudino Sales França e Lediane Cristina Nunes, que foram devidamente reconhecidos pela vítima. [...]

Embora os acusados Clariney e Lediane tenham optado pela tese de negativa de autoria, apresentando versões nada convincentes, as provas carreadas aos autos dão a certeza de suas participações no crime, dentre elas o depoimento firme e coeso da vítima, que de forma linear narrou a ação dos envolvidos, reconhecendo os acusados na fase policial e ratificando em juízo.

Insta consignar que, a pedido da defesa da ré Lediane, foram apresentados pela vítima e anexados aos autos, os prints e áudios das conversas via WhatsApp que o ofendido manteve com a acusada um dia antes e no dia dos fatos, e comparando os áudios enviados pela acusada à vítima com o áudio extraído de seu interrogatório em Juízo, constatei que a voz é idêntica, não havendo dúvidas de que se trata da mesma pessoa.

Além do mais a acusada confirmou em seu interrogatório que estava no local dos fatos, o que foi confirmado pelo ofendido.

Denota-se ainda, que após a resposta do segundo ofício e mapa de localização da central de monitoramento (ID. 66810476 e 66810478) e verificando o mapa de localização enviado à vítima pela acusada, anexado aos autos (ID 66816378), mostram claramente que o acusado Clariney, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, se encontrava no local em que a vítima foi abordada (Avenida Dois com a Rua das Orquídeas), reforçando a tese da acusação.

Os Tribunais Pátrios admitem a condenação do réu, quando a vítima reconhece o autor do roubo, e estas provas são corroboradas por outras produzidas em juízo. [...]

Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, não havendo que se falar em favorecimento real insculpido no artigo 349 do Código Penal.

Restou inconteste a ocorrência da majorante de uso de arma de fogo, mesmo não apreendida.

Assim como, restou induvidoso o concurso de pessoas. Esclareço que no crime de roubo, o maior poder intimidatório gerado pelo emprego de arma de fogo, ainda que não encontrada, com a consequente redução da capacidade de resistência da vítima, justifica a incidência da majorante do inciso e § 2º-A, I, do artigo 157 do Código Penal, desde que seja comprovado o seu uso mediante outros meios de prova.

Diante de duas causas de aumento de pena, e com a alteração do inciso I do artigo 157, com a nova redação trazida pela Lei 13.654/18, fixo em dois terços (2/3), percentual de aumento referente ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Das declarações da vítima comprova-se que ela foi amarrada, agredida pelo acusado Clariney, por mais de vinte e cinco minutos.

Fica evidente que a conduta dos réus em manter a vítima encarcerada, tinha o evidente intuito de evitar a imediata comunicação às autoridades competentes, caracterizando assim a qualificadora de restrição de liberdade.

Quanto à causa de aumento prevista no inciso V (restrição de liberdade) do §2º do artigo 157 do CP, esta será valorada nas circunstâncias judiciais, quando da análise da primeira fase da dosimetria da pena. [...]

Conforme folha de antecedentes criminais em anexo, o réu Clariney ostenta 05 (cinco) condenações por crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas transitadas em julgado anteriores aos fatos descritos nestes autos (condenação pela 1ª Vara Criminal da Comarca de campo Novo do Parecis Processos n°s 2558-65.2007.811.0050, 1428-40.2007.811.0050 e 205- 76.2012.811.0050, com sentenças transitadas em julgado em 05/12/2008, 08/12/2007 e 30/10/2012; pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, processo n° 2473-98.2015.811.0050, cujo trânsito em julgado se deu em 30/01/2017 e pela 8ª Vara Criminal da Capital, nos autos nº 7267-41.2005.811.0042, com sentença transitada em julgado em 20/01/2006), todas unificadas ainda em cumprimento de pena na 2ª Vara Criminal da Capital, as quais 03 (três) utilizarei para exasperar a pena base, sem prejuízo da incidência da agravante alusiva a reincidência prevista no art. 61, inc. I do CP. [...]

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO IMPUTADO AO ACUSADO MAGNO DE FÁTIMA SILVA: [...]

Não obstante a negativa do acusado, as provas carreadas aos autos, dentre elas os depoimentos da vítima do roubo e das testemunhas policiais militares que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante delito do acusado, comprovam que o acusado tinha ciência do ilícito. Como se infere das provas produzidas, resultou devidamente comprovada a procedência ilícita da carretinha apreendida em poder do acusado Magno- objeto de roubo perpetrado contra a vítima Wender Aparecido de Araújo.

Ademais o acusado em nenhum momento trouxe aos autos qualquer prova que pudesse ser interpretada em seu favor. Não há que se falar em desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa, eis que há nos autos provas suficientes de que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do objeto.

Conforme folha de antecedentes criminais em anexo, o réu Magno ostenta 03 (três) condenações por crimes de receptação e homicídio, transitadas em julgado anteriores aos fatos descritos nestes autos (condenação pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, MT, autos n°s 18008-90.2010.811.0002 e 1975-59.2009.811.0002, com sentenças transitadas em julgado em, 04/04/2011 e 16/05/2011; pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, MT, processo n° 1976-73.2011.811.0002, cujo acórdão transitou em julgado em 03/06/2014), todas unificadas ainda em cumprimento de pena na 2ª Vara Criminal da Capital, as quais 02 (duas) utilizarei para exasperar a pena base, sem prejuízo da incidência da agravante alusiva a reincidência prevista no art. 61, inc. I do CP. [...]

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR os réus CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA, nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, I, c/c artigo 61, I e 63, ambos do Código Penal; LEDIANE CRISTINA NUNES, nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, I, ambos do Código Penal e MAGNO DE FÁTIMA SILVA, como incurso nas penas do artigo 180, caput, c/c artigo 61, I e 63, ambos do Código Penal. [...]

CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA:

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade do agente, em relação a este crime é a normal do tipo penal infringido, não demonstrando a sua conduta especial reprovabilidade que transborde aquela já encerrada pelo crime cometido.

Ao tempo do crime, o réu já contava com 05 (cinco) sentenças penais condenatórias transitadas em julgado. Nesses casos, é assente o entendimento de que 02 (duas) condenações anteriores sejam consideradas como circunstância agravante pela reincidência, na fase apropriada da dosimetria e 03 (três), (condenação pela condenação pela 1ª Vara Criminal da Comarca de campo Novo do Parecis Processos n°s 2558-65.2007.811.0050 e 1428- 40.2007.811.0050, com sentenças transitadas em julgado em 05/12/2008 e 08/12/2007; e pela 8ª Vara Criminal da Capital, nos autos nº 7267-41.2005.811.0042, com sentença transitada em julgado em 20/01/2006), serão valoradas negativamente a título de maus antecedentes para a determinação da pena-base. Sem elementos nos autos quanto à sua personalidade ou conduta social; os motivos do crime são os normais do tipo: a obtenção de lucro fácil; as consequências do crime são as próprias do tipo penal.

As circunstâncias serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido mediante restrição de liberdade, o que contribui sobremaneira para uma maior intimidação da vítima, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação à vítima, além da vítima ter sido agredida fisicamente e amarrada, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo o agente. Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há atenuantes.

Verifico a incidência de uma circunstância agravante, sendo esta a reincidência, (condenação pela 1ª e 2ª Varas Criminais da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, nos autos nº 205-76.2012.811.0050 e 2473-98.2015.811.0050, com sentenças transitadas em julgado em 30/10/2012 e 30/01/2017), razão pela qual exaspero a pena em 01 (um) ano, perfazendo em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Percebo ainda a presença de duas causas de aumento de pena, quais sejam concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, razão pela qual exaspero a pena em 2/3, fixando-a em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição de pena. Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 20 (vinte) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento. Desta forma, encontro a pena definitiva para o réu Clariney em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

LEDIANE CRISTINA NUNES:

A pena prevista no artigo 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade do agente, em relação a este crime é a normal do tipo penal infringido, não demonstrando a sua conduta especial reprovabilidade que transborde aquela já encerrada pelo crime cometido. Quanto aos antecedentes, observa-se que ré é tecnicamente primária, não possuindo nenhuma condenação em seu desfavor. Sem elementos nos autos quanto à sua personalidade ou conduta social; os motivos do crime são os normais do tipo: a obtenção de lucro fácil; as consequências do crime são as próprias do tipo penal. As circunstâncias serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido mediante restrição de liberdade, o que contribui sobremaneira para uma maior intimidação da vítima, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação à vítima, além da vítima ter sido agredida fisicamente e amarrada, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo o agente. Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há atenuantes. Não há agravantes.

Percebo ainda a presença de duas causas de aumento de pena, quais sejam concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, razão pela qual exaspero a pena em 2/3, fixando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Não há causas de diminuição de pena. Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento. Desta forma, encontro a pena definitiva para a ré Lediane em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO IMPUTADO AO ACUSADO MAGNO DE FÁTIMA SILVA:

A pena prevista para no artigo 180, caput do Código Penal é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de multa. O réu possui personalidade voltada à prática de ilícitos. Conforme se verifica nas certidões acostadas aos autos responde a outros processos, inclusive possuindo condenações, posto que ao tempo do crime, o réu já contava com 03 (três) sentenças penais condenatórias transitadas em julgado. Nesses casos, é assente o entendimento de que 01 (uma) condenação anterior seja considerada como circunstância agravante pela reincidência, na fase apropriada da dosimetria e 02 (duas), (condenação pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, MT, autos n°s 18008-90.2010.811.0002 e 1975-59.2009, com sentenças transitadas em julgado em, 04/04/2011 e 16/05/2011), serão valoradas negativamente a título de maus antecedentes para a determinação da pena-base. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Não há atenuantes. Verifico a incidência de uma circunstância agravante, sendo esta a reincidência, (condenação pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, MT, processo n° 1976- 73.2011.811.0002, cujo acórdão transitou em julgado em 03/06/2014), razão pela qual exaspero a pena em 02 (dois) meses, perfazendo um total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 10 (dez) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do pagamento.

Desta forma, encontro a pena definitiva para o réu Magno em 01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO AOS SENTENCIADOS CLARINEY, LEDIANE E MAGNO:

O sentenciado CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA, deverá iniciar o cumprimento da pena no regime FECHADO, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, c/c com o artigo 1º, II, alínea b, da Lei 8.072/90, além da reincidência.

Deixo de realizar a detração do período em que o réu se encontra preso cautelarmente uma vez que não ocorrerá a alteração do regime inicial para o cumprimento de pena, eis que é multirreincidente. [...]

Em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (HC 111.840) de que a hediondez do crime não pode, por si só, fundamentar o regime inicial mais severo, e atenta às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, determino que a sentenciada LEDIANE CRISTINA NUNES, inicie o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’ do Código Penal, facultando a mesma o direito de recorrer em liberdade. [...]

O sentenciado MAGNO DE FÁTIMA SILVA, também deverá iniciar o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’ do Código Penal, posto que é reincidente.

Faculto ao mesmo o direito de recorrer em liberdade. Considerando que o regime de cumprimento de pena dos sentenciados Lediane e Magno, será diverso do fechado, deixo para a Vara de Execuções Penais da Capital realizar a detração determinada no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal. Inaplicável o disposto no artigo 44 do Código Penal em relação ao crime de roubo aos sentenciados Clariney e Lediane, tendo em vista a violência e grave ameaça efetivada e a pena privativa de liberdade ser superior a quatro anos. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo fato quanto ao sentenciado Magno, eis que o mesmo é reincidente (artigo 44, inciso II do CP).

Incabível, também a suspensão condicional da pena. Intime-se a vítima, conforme determinação constante no artigo 201, § 2º do CPP. Condeno os sentenciados Lediane e Magno ao pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que ao constituírem advogados, demonstraram, a princípio, possuir condições financeiras suficientes para assumir este encargo. Por outro lado, isento o sentenciado Clariney desse encargo por ter sido assistido pela Defensoria Pública [
...].”
(Suzana Guimarães Ribeiro, juíza de Direito - ID 116669643 - fls. 626/646)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 116669467 - fls. 17/18) e Auto de Avaliação (ID

116669467 - fls. 165/166), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Renan de Souza Godoy, policial militar (ID 116669467 - fls. 13/14), Jefferson Fraga da Silva, policial militar (ID 116669467 - fls. 19/21), Wender Aparecido de Araújo, vítima (ID 116669467 - fls. 22/23), Emily Carolina Tomaz, testemunha (ID 116669467 - fls. 29), LEIDIANE CRISTINA NUNES, apelante (ID 116669467 - fls. 33/34), Karolina Francisca da Silva, coindiciada (ID 116669467 - fls. 38/39), Joair Xavier, coindiciado (ID 116669467 - fls. 43/44), MAGNO DE FATIMA SILVA, apelante (ID 116669467 - fls. 48/50), CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA, apelante (ID 116669467 - fls. 52/54), Victor Henrique Barbosa do Vale, codenunciado (ID 116669467 - fls. 57/59), Michel Oliveira Candido Leite, codenunciado (ID 116669467 - fls. 64).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Renan de Souza Godoy, policial militar, Jefferson Fraga da Silva, policial militar, Wender Aparecido de Araújo, vítima, Michel Oliveira Candido Leite, codenunciado, Victor Henrique Barbosa do Vale, codenunciado, MAGNO DE FÁTIMA SILVA, CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA e LEIDIANE CRISTINA NUNES, apelantes (ID 116669617).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
n
o dia 19.5.2021, por volta de 19h, no bairro Pedra 90, Cuiabá/MT, a vítima Wender Aparecido der Araújo teve seu veículo Ford/F1000, cor amarela, placas JYS-6169, uma carretinha, cor azul, uma aliança, um aparelho celular e o valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) subtraídos mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo (ID

116669467 - fls. 13/29);

- Renan de Souza Godoi [policial militar] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que receberam informação, via rádio, de que havia ocorrido um roubo de uma caminhonete F 1000 amarela no bairro Pedra 90;

a caminhonete foi rastreada e o sinal estava dando em um bairro em várzea Grande; encontraram a residência onde o veículo estava escondido; enquanto aguardavam apoio, uma pessoa que estava na casa pulou o muro para a casa de trás, mas retornou porque não tinha saída; conseguiram deter o suspeito e algemá-lo; nessa casa foi localizada a F1000 amarela; haviam dois casais; o conduzido falou que tinha só trazido a caminhonete, mas não foi ele que roubou; ele falou que ia esperar o comprador chegar no outro dia; não me recordo quem tinha dado o nome falso; a vítima falou que tinha recebido uma oferta de frete pra fazer no bairro Pedra 90 e, ao chegar lá, foi rendido; ele disse que lá tinha uma mulher e mais dois homens que o tinham rendido; a vítima reconheceu um deles; não me recordo o nome das pessoas que a vítima reconheceu; quando chegamos o roubo já tinha acontecido; fizemos as buscas da caminhonete e o pessoal que estava lá na casa; a carretinha foi encontrada na casa da mãe do MAGNO, após ele indicar o local; não sei dizer se o MAGNO seria o terceiro assaltante; não me recordo se o celular da vítima foi encontrado na casa do acusado CLARINEY; não recordo se o MAGNO falou que os envolvidos eram o CLARINEY, Michel e Vitor; o comandante de outra guarnição ia continuar as diligências com base no que o MAGNO havia falado; quando fomos na casa onde estava a caminhonete era o filho da vítima que estava nos acompanhando em virtude do rastreamento; a vítima estava em outra viatura; no local a gente sempre pergunta aos envolvidos, eles sempre negam; na conversa o MAGNO entregou onde estava carretinha; perguntei para a vítima o que tinha acontecido e ela falou que em ia pegar o serviço, pois passava das 19h e como ela tinha oferecido um dinheiro bom e era um pouco urgente acabou aceitando; disse que os suspeitos que o abordaram saíram do mato; participei somente até o achado da caminhonete e da carretinha; a caminhonete estava sem as placas; as placas estavam amassadas jogadas em um canto; a carretinha estava na casa da mãe do MAGNO; pegamos a caminhonete parada, como é um caso complexo, vários depoimentos não lembro o nome de quem estava dirigindo a caminhonete; não presenciei o MAGNO falando que foi Joair que tirou as placas do carro; não posso afirmar quem dirigiu a caminhonete
(ID 116669467 - fls. 13/14; excertos da sentença ID 116669643 - fls. 626/646);

- Jefferson Fraga da Silva [policial militar] relatou, nas fases policial e judicial, que o Ciosp passou informação de que um veículo subtraído estava sendo rastreado; encontramos o automóvel escondido dentro de uma residência; a casa era de um outro pessoal que eles foram até lá para esconder a caminhonete; foi localizada na casa da mãe do rapaz a carretinha; acredito que em menos de 2h (duas horas) após o assalto foi encontrada a caminhonete sem uma das placas; fiquei sabendo que foi solicitado um frete e enquadraram a vítima; a arma não foi localizada no primeiro momento da abordagem na casa, indagamos do pessoal que estava ali eles disseram que não viram e o casal que teria chegado com a caminhonete, a mulher se propôs a cooperar com a guarnição informando o local onde teria ficado o outro participante da quadrilha e que ele teria ficado com a arma, isso já próximo ao bairro Pedra 90, onde aconteceu o roubo em Cuiabá; a LEDIANE que optou por informar onde estaria o restante da quadrilha e arma de fogo; eu creio que o celular da vítima foi localizado onde estava a caminhonete; sei que esse rapaz que mentiu o nome, o marido da senhora, ele estava com a tornozeleira rompida, é o mesmo que passou na casa da mãe, deixou a carretinha e a caminhonete na casa do Joair e Caroline; quando chegamos na residência onde estava a caminhonete o rapaz que estava com a tornozeleira rompida tentou foragir e não obteve êxito; foi outra equipe que conduziu a LEDIANE até a casa dos outros participantes; o celular foi encontrado na casa de alguém, mais não lembro o nome
(ID 116669467 - fls. 19/21; excertos da sentença ID 116669643 - fls. 626/646);

- CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA [apelante] negou a autoria, perante as autoridades policial e judicial, alegando que
estava em sua casa com seu amigo Fernando quando chegou a LEDIANE; nunca tinha visto ela antes; ela

conversou com o Fernando e os dois saíram; ficou em casa; não demorou muito chegou a LEDIANE, com 5 (cinco) viaturas; os policiais queriam saber de arma, celular; o agrediram; eles falaram que a LEDIANE que disse que eu que estava com o revólver; no papel fala que o celular da vítima foi achado lá em casa, mais na minha casa não foi achado nada; eles queriam revólver, querendo que assinasse uns papel, porque me viram de tornozeleira; a polícia falou pra vítima que era pra ela dizer que tinha sido eu; na verdade lá tinha muitos celulares, eu fui preso com o meu celular; a polícia disse que o celular da vítima estava na minha casa, eles que estão falando isso; na minha casa só tinha o meu celular e o da minha esposa; só vi a LEDIANE no dia, que foi lá na minha casa; os demais encontrei no Cisc; pode até puxar minha tornozeleira, que vão ver que eu não andei nesse local determinado onde estão falando que foi esse crime; no dia da audiência de custódia, o Juiz viu que eu estava machucado; agora que estou sabendo que a vítima disse que me reconheceu; eu não posso afirmar que a LEDIANE esteja envolvida por que não vi; a vítima pode estar me confundindo com o Fernando; não conhecia a LEDIANE; nunca vi o MAGNO; não fugi da polícia; não levei a polícia em casa de ninguém; não sei se o Fernando conhece a LEDIANE; falei que não tinha arma, não participei do crime; só conheço mesmo a LEDIANE que foi lá na minha casa atrás do Fernando; no meu depoimento na delegacia eles colocaram o que quiseram; não estava acompanhado de advogado; não vi a polícia achando o celular na minha casa, eles me trancaram no quarto; eles podem ter achado esse celular em algum lugar
(ID 116669467 - fls. 52/54; excertos da sentença ID 116669643 - fls. 626/646);

- LEDIANE CRISTINA NUNES [apelante] negou a autoria, na Delegacia de Polícia, afirmado que seu esposo MAGNO chegou em casa com o veículo F-1000 amarela; entrou no veículo e foram em direção à Várzea Grande; quando chegaram à residência, em Várzea Grande, uma mulher de nome Karolina abriu o portão e o MAGNO guardou a F-1000; não ligou para a vítima se identificando como Fernanda
(ID 116669467 - fls. 33/34); na audiência de instrução, narrou ter visto
um
“anúncio no facebook de uma carretinha”
;
“como eu e meu marido MAGNO mexemos com sucata entrei em contato com o rapaz chamado Fernando e pedi a localização e ele mandou”
;
“peguei um Uber e fui até a localização que ele mandou que deu na Cohab Nico Baracat
”;
“isso foi no dia 19.5.2021 e falei com ele era por volta de 16h”
;
“chegando lá no endereço não tinha carretinha nenhuma
”;
“ele disse que estaria na casa do primo dele no pedra 90
”;
“fiquei com raiva porque já tinha gastado Uber e teria que pagar de novo, dai ele disse que me levaria
”;
“então fui com ele até a casa do primo dele e também não tinha carretinha nenhuma e ele disse que estava emprestada mais que em 30min chegaria”
; “
chegou o rapaz com a caminhonete e a carretinha e ele foi até lá conversar com o rapaz”
;
“depois veio até mim e disse que aquela era a carretinha
”;
“disse que gostei da carretinha e ele falou que venderia pra mim por quatro mil reais”
; “
eu disse que só tinha R$ 2.000,00 (dois mil reais)”
;
“ele disse que se fosse a vista ele fazia”
;
“eu falei pra ele que tinha o dinheiro mais estava na casa da minha sogra com meu esposo
”;
“perguntei se ele levaria a carretinha até lá e ele confirmou e eu disse que o bairro era Jardim Eldorado em Várzea Grande
”;
“entrei com ele na caminhonete e fomos até a casa da minha sogra
”;
“chegando lá meu esposo olhou a carretinha e pagou pra ele o valor de R$2.000,00 (dois mil reais)
”;
“meu marido viu o rabicho na caminhonete e se interessou, e ele disse que venderia o rabicho por R$500,00 (quinhentos reais), mais meu marido que teria que tirar”
;
“meu marido até tentou tirar mais não conseguiu”
;
“como meu marido não conseguiu chamou ele pra ir até a casa do mecânico que tiraria”
;
“fomos eu e meu marido no fiat uno e ele foi na caminhonete nos acompanhando
”;
“chegamos na casa do mecânico e uns 20min depois a polícia chegou
”;
“quando o Fernando viu a polícia ele pulou o muro e saiu correndo, eu, meu marido, o mecânico e a esposa dele ficamos ali”
;
“a polícia disse que a caminhonete era roubada”
;
“falei pra polícia que não tínhamos comprado a caminhonete e sim a carretinha
”;
“a polícia deu voz de prisão e disse pra gente falar a verdade, a todo momento eu falei a verdade e disse para o policial que eu levaria eles até a localização que o Fernando passou pra mim
”;
“levei a polícia até a localização que ele passou pra mim pra ir ver a carretinha
”;
“juntamos dinheiro pra comprar essa carretinha
”;
“foi por volta das 16h que vi o anuncio
”;
“fui na casa do Fernando umas 18hs
”;
“fomos no pedra 90 na casa do primo dele, mais não sei o nome
”;
“lá na casa tinha um rapaz”;

“deixamos a carretinha na minha sogra
”;
“quando fomos pra casa do Joair era mais de sete horas da noite”
;
“não conheço o Fernando, só entrei em contato com ele no facebook”
;
“a carretinha que ele postou no face era azul e a que compramos também era azul”
;
“pra mim era a mesma que vi no facebook
”;
“fomos para a casa do mecânico de uno
”;
“nós não fomos até a casa da minha sogra de caminhonete
”;
“estava com medo e na delegacia tinha falado que nós que estava dirigindo a caminhonete”
;
“quando o motorista chegou na localização realmente eu estava na frente da casa, mais ninguém falou comigo, ninguém me cumprimentou
”;
“o vendedor me passou o nome como Fernando
”; “
vi ele só no face”; “não combinei com ninguém nenhum frete”; “nunca me passei por Fernanda”; “quando o rapaz chegou com a caminhonete e a carretinha eu estava em frente da casa, na calçada”; “em momento algum entrei dentro da casa”; “antes do rapaz chegar com a carretinha, estava eu e Fernando na frente da casa e tinha um rapaz dentro da casa, mais não sei o nome, não conheço”; “o Fernando me passou como que ele fosse o dono da carretinha”; “depois que Fernando entrou na casa com o motorista, não ouvi nenhum barulho, ninguém pedindo socorro”; “lá no local era pouca iluminação, tinha casas ao lado, era Cohab, mais não era murada”; “o Fernando estava dirigindo rápido, mas se ele estava armado não sei”; “meu celular foi levado pela polícia, o prefixo é 65, da claro, não tinha nenhum prefixo do Rio de Janeiro”; “o Magno disse ao mecânico que era pra tirar o rabicho da caminhonete e engatar no uno”; “o mecânico Joair fez isso na casa dele e ainda tirou a placa da caminhonete para retirar o rabicho”; “a placa foi tirada na casa do mecânico”; “enquanto o mecânico fazia o serviço o Fernando ficava só no celular”; “eu acompanhei o mecânico retirando só a placa do veículo”; “quando a polícia chegou o Joair ainda tentou fugir, mas não conseguiu”; “só eu que fui pra Cuiabá com a polícia no endereço que o Fernando me passou”; “esse endereço confere com o endereço do Clariney”; “eu não citei o nome de ninguém”; “eu não conhecia o Michel, o Vitor e o Ney, só conhecia a Carol”; “andei em vários lugares com a polícia na região do Pedra 90, mas eu indiquei somente o endereço da localização”; “não indiquei outros endereços para a polícia”; “não sei se MAGNO indicou algum endereço pra polícia”; “na delegacia fui interrogada sem advogado”; “ninguém me obrigou a dar a declaração na polícia”; “meu marido não conduziu a caminhonete”; “o que falei na delegacia era mentira, pois fiquei com medo”; “meu marido não participou da negociação da compra”; “eu não conhecia o rapaz que chegou dirigindo a caminhonete”; “eu só conhecia o Fernando pelo Facebook”; “vi a vítima na delegacia”; “eu não falei pra polícia que tinha sido o CLARINEY o autor do roubo e nem eu fiz isso”; “em momento algum eu entrei em contato com a vítima para combinar frete”; “Ney é o rapaz que estava na delegacia junto com o Michel, Vitor, MAGNO quando cheguei na delegacia”
(
excertos da sentença ID 116669643 - fls. 626/646);

- Wender Aparecido de Araújo [vítima] revelou, perante o juiz da causa, que “
no dia anterior, dia 18, a LEDIANE entrou em contato comigo via WhatsApp”; “eu trabalho com fretes e divulgo meu telefone nas redes sociais”; “ela pediu um orçamento de quanto cobraria pra efetuar um frete naquela região do Nico Baracat em Cuiabá até o Mapim em Várzea Grande”; “passei o valor e ela combinou tudo certinho”; “ela queria em torno de 4h a 5h da tarde, mas eu estava ocupado”; “eu não trabalho a noite, mas por ser uma mulher senti mais segurança e disse pra ela que poderia fazer o frete às 7h da noite”; “ela achou ótimo dizendo que daria tempo do filho dela chegar, o genro pra ajudar a colocar as coisas no caminhão”; “quando foi umas 18hs horas ela mandou mensagem dispensando, que não precisaria”; “no dia 19, por volta de 16h30min, ela ligou, mas como eu estava no trânsito não a atendi”; “quando parei o carro eu vi mensagens dela perguntando se eu poderia fazer a mudança dela naquele dia”; “eu disse que poderia às 19hs”; “até então ela ligava de um WhatsApp do Rio”; “perguntei pra ela se ela não teria um telefone local pra ligar e ela disse que tinha e aquele celular do Rio ela falava com a família que morava lá”; “daí ela me passou um telefone ddd 65 de Cuiabá”; “ela me mandou a localização e eu fui”; “chegando lá achei o local muito parado, muito ermo, um pouco escuro, a iluminação era praticamente da lua que estava bem clara nesse dia”; “havia três casas, uma bem afastada da outra”; “liguei pra ela não atendeu”; “em seguida ela retornou e disse que estaria ali próximo e teve que dar uma saída mais já estaria chegando”; “isso demorou de 5min a 8min”; “eu estava com a carretinha engatada na caminhonete e consegui manobrar em um terreno que tinha lá”; “manobrei com uma certa dificuldade e achei melhor esperar lá na avenida principal porque achei ali meio perigoso”; “quando eu estava saindo veio o CLARINEY de bicicleta, parou do meu lado e perguntou se era a mudança da tia dele e eu disse que sim”; “ainda perguntei pra ele é a LEDIANE e ele disse que sim”; “quando ela falou comigo ela se apresentou como Fernanda”; “ele me indicou a casa e eu disse que iria manobrar a caminhonete porque ali estava ruim”; “ele disse que eu poderia dar ré e ele me ajudaria; nisso passou a LEDIANE, eu cumprimentei ela deu boa noite, ela meio que sorriu pra mim”; “fui na conversa dele e dei a ré, quando estacionei o carro em uma rua muito estreita falei que ali não dava porque passava carro e ele falou que não tinha problema porque as duas casas ali próximas as pessoas não tinha carro”; “eu confiei nele, desliguei o motor da caminhonete e desci e já veio o CLARINEY com um 38 na minha cabeça, dizendo abaixa, abaixa”; “me levou pra lateral da casa”; “ele era muito violento, mandou eu ficar com as mãos para trás e queria que eu ajoelhasse, eu relutei e não ajoelhei e disse pra ele que eu era homem e não ia morrer ajoelhado”; “ele me deu uma coronhada na cabeça”; “eu deitei no chão, ele tentou tirar com muita força minha aliança e disse que eu tiraria senão ele ia quebrar o meu dedo; tirei a aliança e dei pra ele, pegou minha carteira que continha dinheiro”; “pedi pra ele deixar meus documentos”; “ele retirou o dinheiro e jogou a carteira perto do meu rosto, ele mandava eu calar a boca e me xingava”; “ele me bateu, me amarrou com uma corda”; ‘eu não posso afirmar se tinha mais alguém com ele nessa hora, eu estava com o rosto virado pra baixo, acredito que ele não me amarrou sozinho”; “não posso afirmar se foi a LEDIANE ou MAGNO que ajudou ele, pois não vi”; “eles amarraram o meu braço e a todo instante falava pra eu não olhar e nisso meu celular estava no bolso”; “nem eu lembrava que o meu celular estava no bolso, pois ele me revistou, perguntou se eu tinha arma”; “depois que eu estava amarrado passou um carro branco lá e parou”; “ele perguntou se era alguém que estava comigo e eu disse que não, que estaria sozinho”; “nisso o carro saiu”; “passou cerca de uns 5min funcionaram a caminhonete e saíram, ainda levantei a cabeça e vi minha caminhonete indo”; “ele me deu outro tapa e mandou eu abaixar a cabeça, sempre ameaçando de estourar minha cabeça; ai ficou só eu e ele”; “vi que ele pegou uma cadeira de piscina, daquela branca e jogou por cima de mim, acredito que era pra ninguém ver, estava uma lua cheia e estava bem clara”; “passou uns 10min meu celular toca o sinal do WhatsApp”; “como o bairro era muito distante a minha caminhonete tem rastreador, então toda vez que você dá partida ou desliga manda mensagem no celular; veio a mensagem de onde ela estaria”; “nisso o CLARINEY escutou e começou gritar comigo dizendo que eu estava com celular”; “me deu mais uma coronhada na cabeça”; “ele queria saber se o meu celular tinha rastreador e eu disse que não, mas disse que a caminhonete tinha rastreador”; “ele estava muito violento e agressivo”; “depois de uns 10min que a caminhonete saiu esse carro branco encostou lá novamente”; “da onde ele parou e onde eu estava dava uns 30m”; “pela voz muito firme achei que fosse da polícia”
; “
dizia assim:

o que estava acontecendo ai porra, o que você está fazendo”
;
“ergui a cabeça achando que era a polícia e se for eu vou gritar”
;
“era uma spim branca, mas não era a polícia
”;
“nisso ele estava com a arma na minha cabeça e o joelho nas minhas costas”
;
“ele levantou e foi até o carro”
;
“quando ele saiu, uns 8m a 10m metros consegui levantar o rosto e gritei dizendo que ele tinha me roubado e era pra chamar a polícia
”;
“eu sai arrastando com a cara no chão, consegui arrebentar a corda, consegui levantar e cheguei em uma casa pedindo socorro”
;
“o cara também ficou assustado porque lá é bem paradão
”;
“eu estava sem camisa, ele estava meio desconfiado, mais eu pedi pra ele chamar a polícia”
;
“a esposa dele conseguiu chamar a polícia”
;
“eu não posso afirmar pra vocês se foi o CLARINEY ou o rapaz do carro branco que foi até a casa do rapaz que me socorreu atrás de mim”; “eu estava escondido lá no fundo, escutei uma voz que parecia ser do CLARINEY, mais não posso afirmar e perguntou para ele se lá tinha entrado alguém correndo”
;
“o dono da casa disse que lá não havia entrado ninguém”
;
“consegui avisar a minha esposa que tinha sido assaltado e que levaram a caminhonete e que era para ela ficar rastreando
”;
“meu filho conseguiu chamar a polícia e foi com ele até onde estava dando o rastreador”
;
“logo também a polícia chegou onde eu estava
”;
“eu ia falando com meu filho que ia passando a localização da caminhonete”
;
“o MAGNO deixou a carretinha na casa da mãe dele e a caminhonete lá em outro local”
;
“quando chegamos a polícia de Várzea Grande já estava lá com meu filho e já tinha rendido todos
”;
“assim que cheguei dei de cara com a LEDIANE
”;
“eu disse que a moça também tinha participação, foi ela que falou comigo no wathsapp, ela que me contatou”
;
“ela que indicou a casa do CLARINEY para os policiais
”;
“fomos lá e encontramos o CLARINEY
”;
“a arma não foi localizada
”;
“meu celular foi encontrado ao lado da calçada da casa do vizinho, estava enrolado em papel alumínio e tinha umas telhas encobrindo ele”
;
“meu dinheiro e minha aliança não foi recuperado
”;
“não tenho nenhuma dúvida do reconhecimento que fiz do CLARINEY e da LEDIANE
,
fiquei cara a cara com ele
”;
“ele que me ajudou a dar ré na caminhonete
”;
“reconheci LEDIANE pela voz
”; “
tenho tudo gravado no meu celular as conversas e áudios que tive com ela
”;
“não posso afirmar que foi o Magno que saiu dirigindo a minha caminhonete
”;
“não fiquei sabendo se MAGNO delatou o Michel, Vitor e CLARINEY”
;
“a caminhonete foi encontrada na casa do Joair e Caroline; a carretinha na casa da mãe do Magno
”;
“fiquei sabendo o nome do CLARINEY depois do acontecido”; “não vi mais o Clariney depois do assalto”
;
“vi a LEDIANE no centro de Várzea Grande depois do ocorrido, ela ficou assustada quando me viu”;

“fiz o reconhecimento do CLARINEY na mesma noite do assalto na delegacia”
; “
reconheci ele, ele estava de cara limpa”
; “
não tenho nenhuma dúvida das participações do CLARINEY e da LEDIANE”; “meu primeiro contato com a LEDIANE foi pelo Whatsapp, mas no perfil tinha foto de outra mulher, não era a foto da LEDIANE”; “a localização que ela passou era próximo do Osmar Cabral, não sei o certo o nome do Bairro”; “do local onde fui assaltado a polícia falou que era bem próximo da casa do CLARINEY no Bairro Nico Baracati”; “no lugar onde fui fazer o frete era um lugar ermo, pouca iluminação, estrada de chão, onde tinha só três casas”; “não vi quem me amarrou”; “na casa onde fiquei amarrado estava o CLARINEY, a LEDIANE e eles não estavam sozinhos”; “só via a caminhonete saindo, mais não vi quem estava dirigindo”; “a LEDIANE colaborou com a polícia”; “eu fui com a polícia pegar a caminhonete na casa do Joair e depois fui na casa da mãe do MAGNO pegar a carretinha”; “acompanhei a prisão deles”; “não vi ninguém sendo agredido pelos policiais”; “eu fiquei amarrado em torno de uns 25min; “do assalto até a localização da caminhonete foi em torno de 1h30min”
(
excertos da sentença ID 116669643 - fls. 626/646);

-
MAGNO DE FÁTIMA [apelante] informou, perante a autoridade policial, ter comprado a carretinha pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais) e a F1000 por R$2.000,00 (dois mil reais); adquiriu a caminhonete em Cuiabá com CLARINEY, Vitor e Michel, os quais a roubaram; sua esposa LEDIANE não participou do roubo, mas sabia que o veículo era roubado; ela ajudou levar o veículo para guardar e posteriormente ser desmanchando para vender as peças
(ID 116669467 - fls. 48/50)
; em Juízo, que trabalha “
com sucata e estava procurando uma carretinha”; “minha esposa Lediane encontrou pelo facebook uma carretinha à venda”; “parece que o nome do anunciante era Fernando”; “estava fazendo um serviço na casa da minha mãe, passei o dia lá”; “quando foi por volta de 17h minha esposa falou que tinha achado uma carretinha em Cuiabá e enquanto eu estava lá na minha mãe ela ia lá ver”; “então ela pegou um uber e foi até Cuiabá”; “esse Fernando passou a localização e ela foi nesse bairro Pedra 90”; “ela olhou a carretinha e ele fez um preço bom de R$2.000,00 (dois mil reais)”; “dai ela perguntou se ele entregaria a carretinha em Várzea Grande e ele disse que sim”; “ela ia voltar de uber, mais esse Fernando falou que daria uma carona pra ela”; “ela veio de carona com Fernando e foram até onde eu estava, na casa da minha mãe, mostrar a carretinha”; “eu gostei e o preço estava bom, então paguei R$2.000,00 (dois mil reais) para o Fernando”; “ele estava em uma caminhonete”; “tinha um rabicho nessa caminhonete e eu interessei e ele me fez por R$500,00 (quinhentos reais); deixamos a carretinha na casa da minha mãe”; “só que lá na minha mãe não tinha nenhuma ferramenta para tirar o rabicho então falei pra ele que conhecia um mecânico, o Joair”; “então fomos para lá”; “o Fernando foi na caminhonete sozinho e eu e minha esposa fomos no meu carro um fiat; cheguei na minha mãe por volta das 11h”; “minha esposa viu o anuncio no face por volta de 17h e eles chegaram até onde eu estava umas 19hs”; “depois fiquei sabendo que essa carretinha era roubada”; “não sei o horário certo que eles chegaram, eu estava muito cansado e eu deduzi que seria umas 19hs”; “chegando no mecânico, ele começou a tirar o rabicho, só que para tirar teve que entortar a placa traseira da caminhonete; eu não tirei a placa da caminhonete, não sei porque Joair falou isso”; “nisso chegou a polícia”; “quando o Fernando viu a polícia ele pulou o muro e conseguiu fugir e eu não vi mais ele”; “não conheço CLARINEY nunca vi ele”; “não tenho conhecimento de que a vítima reconheceu minha esposa e o CLARINEY como sendo dois dos assaltantes”; “eu paguei dois mil pela carretinha e quinhentos reais pelo rabicho”; “nem eu e nem minha esposa sabíamos que era roubada”; “na polícia eu menti meu nome por medo de ter mandado de prisão”; “eu estava de tornozeleira e rompi ela já fazia um ano e seis meses por ai; estava de tornozeleira pela segunda vara criminal”; “não tenho participação nesse assalto”; “eu não disse na delegacia que foi CLARINEY, Michel e Vitor que fizeram esse assalto”; “na verdade eu apanhei bastante, me ensacolaram”; “eu só disse que tinha comprado a carretinha, mais não falei que tinha comprado deles”; “na delegacia eu não estava acompanhado de advogado”; “eu não fui com os policiais na casa das pessoas”; “foi minha esposa”; “eu fiquei na casa do Joair, o mecânico”; “o Fernando que estava dirigindo a caminhonete”; “ele veio com minha esposa até onde eu estava, na casa da minha mãe para mostrar a carretinha”; “minha mãe mora no Jardim Eldorado e o mecânico no Bairro José Carlos Guimarães, em Várzea Grande”; “minha esposa foi até a casa desse CLARINEY com a polícia, porque foi esse o endereço que o Fernando passou pra ela e ele disse que morava lá”; “na delegacia minha esposa também apanhou bastante, até quebraram o dente dela”; “eu não dirigi a caminhonete”; “o meu interrogatório na polícia não é verdadeiro, me obrigaram a falar aquilo”; “não tenho conhecimento de que minha esposa conhecia o Clariney, Vitor e Michel”; “não li e nem sabia o que eu estava assinando na delegacia, pois apanhei muito
” (
excertos da sentença ID 116669643 - fls. 626/646).

Dito isso, analisa-se a pretensão absolutória deduzida pelo apelante CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA em relação ao roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], por ordem de interposição.

A subtração de bens e valores -

veículo Ford/F1000, cor amarela, placas JYS-6169, uma carretinha, cor azul, uma aliança, um aparelho celular e o valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) -
, no dia 19.5.2021, por volta das 19h, por pelo menos 2 (dois) agentes, na região do bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, foi descrita, coerentemente, pela vítima
Wender Aparecido de Araújo, em ambas as fases da persecução penal
.

O apelante CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA foi identificado por
Wender Aparecido de Araújo [
vítima],

sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza,
como sendo a pessoa que lhe apontou o revólver, calibre 38, o levou para a lateral de uma casa, lhe deu uma coronhada, o amarrou com uma corda, agrediu fisicamente, ameaçou
“estourar sua cabeça”
e o manteve sob mira da arma de fogo, com
o joelho nas

suas costas, até o momento em que um veículo se aproximou e ele [assaltante] foi conversar com o motorista, oportunizando-lhe fugir e pedir ajuda em uma casa vizinha.

O envolvimento do apelante CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA no roubo foi corroborado pelos policiais militares
[
Renan de Souza Godoy e Jefferson Fraga da Silva], nas fases policial e judicial, os quais destacaram que a apelante
LEDIANE CRISTINA NUNES [responsável por contratar a vítima para realizar um frete] revelou o endereço do assaltante que estava com a arma de fogo e conduziu a equipe policial até o local em que ele foi preso em flagrante.

Com efeito, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Nesse quadro,
reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal do apelante CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA pelo roubo narrado na denúncia.

Quanto à restrição à liberdade da vítima, os depoimentos de
Wender Aparecido de Araújo [vítima]
permitem concluir que ele permaneceu amarrado por 25min,
período durante o qual foi agredido e ameaçado, até o momento em que conseguiu fugir e pedir ajuda.

Frise-se que a restrição à liberdade da vítima por, aproximadamente, 25min (vinte e cinco minutos) constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP (STJ, HC nº 109.176/SP - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 24.11.2008).

Destaca-se acórdão desse e. Tribunal:

“A restrição de liberdade das vítimas é causa de aumento que deve ser reconhecida se verifica nas provas dos autos, estas não deixarem dúvidas que as vítimas ficaram em poder dos agentes por aproximadamente meia hora e, no tempo que perdurou a restrição à liberdade dos ofendidos, estes ficaram dentro de um dos quartos sob a mira de revolver e, a todo momento, eram ameaçadas, e trancadas pelos criminosos para garantir êxito na fuga.”
(Ap nº 83255/2014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

Terceira Câmara Criminal - 17.3.2015)

No mesmo sentido: TJMT, Ap 106297/2017 - Primeira Câmara Criminal - 15.12.2017; Ap 67072/2017 - Primeira Câmara Criminal - 12.9.2017.

No tocante à causa de aumento do emprego de arma de fogo, argumento de não caracterização deduzido pelos apelantes CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA e LEDIANE CRISTINA NUNES, a vítima [Wender Aparecido de Araújo] asseverou que o agente que anunciou o assalto utilizava um revólver calibre 38, para obrigá-lo a permanecer calado, tendo o agredido com uma coronhada.

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Ademais,
“respondem nas mesmas condições dos executores diretos do roubo e os co partícipes que auxiliam, contribuindo de qualquer forma para o êxito da empreitada criminosa”
(TJSC, APR 448603SC 2007.044860-3 - Relator: Des. Amaral e Silva – 20.2.2008).

Desse modo, as causas de aumento da restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, §2º, V, e § 2º-A, I) devem ser conservadas.

No que se refere ao pleito absolutório, formulado pelo apelante MAGNO DE
FÁTIMA SILVA, verifica-se que
no dia 19.5.2021, em Várzea Grande/MT, o apelante foi preso em flagrante na posse da carretinha da caminhonete F-1000, de propriedade da vítima
Wender Aparecido de Araújo.

As declarações dos policiais militares
Renan de Souza Godoy e Jefferson Fraga da Silva, os quais realizaram a apreensão da carretinha na posse do apelante
, e da vítima Wender Aparecido de Araújo, que acompanhava os agentes públicos durante as diligências, mostram-se suficientes para comprovar o ato de receptar [receber e guardar] objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio.

A narrativa do apelante no sentido de desconhecer a origem ilícita da carretinha apresenta-se inverossímil, sobretudo porque sua esposa
LEDIANE CRISTINA NUNES
participou do roubo e as prisões/apreensões ocorreram logo após a subtração do veículo F-1000, com o “rabicho” e a referida “carretinha”.

Noutra vertente, a localização do produto roubado, em poder do apelante, induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP NU 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020), fato processual não verificado.

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP nº 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 23.1.2019)

Logo, afigura-se improcedente a pretensão absolutória do apelante
MAGNO DE
FÁTIMA SILVA relativa à receptação.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA [roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável os antecedentes e as circunstâncias do crime.

O apelante, na data do fato [19.5.2021], possuía condenações por roubo majorado pelo emprego de arma, a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com trânsito em julgado no dia 5.12.2008 (Sistema
Primus
- Código 25930; NU 2558-65.2007.811.0050/Comarca Campo Novo do Parecis); roubo majorado pelo emprego de arma a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com transito em julgado no dia 8.12.2007 (Sistema
Primus
- Código 24793; NU 1428- 40.2007.811.0050/Comarca Campo Novo do Parecis); e roubo majorado pelo emprego de arma

e concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro ) meses de reclusão, transitado em julgado no dia 20.1.2006 (Sistema
Primus
- Código 73624; NU 7267-41.2005.811.0042/Comarca Cuiabá; SEEU 0011574-49.2017.8.11.0064), a caracterizar os maus antecedentes.

Atente-se que o
“extrato do andamento processual retirado do sítio eletrônico de Tribunal de Justiça é instrumento hábil para a caracterização da reincidência, se constatado que de seu conteúdo pode-se extrair todas as informações necessárias à finalidade da lei que rege a matéria”
(TJMT, AP NU 0002561-30.2019.8.11.0040 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 22.4.2022).

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Criminal 18 do TJMT:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Por sua vez, a incidência de 3 (três) majorantes no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Em relação ao patamar de aumento da pena-base, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020). Todavia, o apelante
“apresenta várias anotações aptas a negativar os antecedentes criminais, inclusive por crimes patrimoniais, o que permite maior reprovação do que a dispensada a quem registra um único evento delituoso antecedente, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade”
(AgRg no HC 565.181/MS -

Relatora: Min. Laurita Vaz – 1º.12.2021).

Assim sendo, preserva-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante registra outras duas condenações por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, a 8 (oito) anos e 7 (sete) dias de reclusão, com trânsito em julgado no dia 30.10.2012 (Sistema
Primus
- Código 39949 - NU 205-76.2012.811.0050/Comarca Campo Novo do Parecis; SEEU 0011574-49.2017.8.11.0064) e roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas a 10 (dez) anos de reclusão, transitado em julgado no dia 30.1.2017 (Sistema
Primus
- Código 75550 - NU 2473-98.2015.811.0050/Comarca Campo Novo do Parecis; SEEU 0011574-49.2017.8.11.0064) e agravou a pena em 1 (um) ano de reclusão.

A multirreincidência específica autoriza a elevação da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ (HC 424.265/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018).

Por conseguinte, a pena intermediária deve ser mantida em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição e pena.

A existência das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo justificam a exasperação da pena na fração mínima de 2/3 (dois) terços), motivo pelo qual impõe-se conservar a pena definitiva do apelante CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o inicial fechado,
ex vi
, do art. 33, § 2º, ‘a’, c/c § 3º, do CP (STJ, HC 396.110/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.8.2017).

Do apelante LEDIANE CRISTINA NUNES [roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sopesada a negação das circunstâncias do crime.

A utilização de uma causa de aumento [restrição à liberdade da vítima] para depreciação das circunstâncias do crime afigura-se idônea, de acordo com fundamento adotado na dosimetria do corréu CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA (TJMT, Enunciado Criminal 32).

A exasperação da reprimenda em 6 (seis) meses mostra-se mais benéfica que o aumento de 1/6 (um sexto) usualmente adotado pelo c. STJ (AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020), de modo que a pena-base deve ser preservada em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes.

Sobre a alegada confissão espontânea, a apelante LEDIANE CRISTINA NUNES não admitiu ter contatado Wender Aparecido de Araújo [vitima] para fazer um frete, com a finalidade de levá-lo para o local em que seria assaltado.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, a apelante
“negou o cometimento do crime desde a fase inquisitorial, tentando criar álibis com argumentos poucos convincentes, os quais não foram comprovados durante o seu interrogatório em juízo, bem como na oitiva da vítima e das suas testemunhas em ambas fases da persecução penal”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 121789461).

Anote-se que
“não se aplica a atenuante da confissão espontânea se o réu nunca admitiu os fatos, ainda que parcialmente, e inclusive segue negando-os até nesta instância especial
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1975264/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 28.4.2022). No mesmo sentido: (TJMT, Ap nº 0000484-38.2019.8.11.0011 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.5.2021).

Se a apelante não confessou a subtração dos bens [elemento do tipo do roubo], a atenuante de confissão espontânea apresenta-se inaplicável (CP, art. 65, III, “d”).

Portanto, preserva-se a pena provisória deve em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

As causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo fundamentam a elevação da pena em 2/3 (dois terços), razão pela qual impõe-se manter a reprimenda definitiva da apelante LEDIANE CRISTINA NUNES em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com redimensionamento da pena pecuniária a 15 (quinze) dias-multa
“proporcional à reprimenda privativa de liberdade”
(TJMT, AP NU 1007172-32.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 13.4.2022).

Consideradas a primariedade e a pena imposta - inferior a 8 (oito) anos de reclusão - “
deve ser mantido o regime prisional inicial semiaberto, a teor do disposto nos arts. 33, §§ 2º, ‘b’, e 3º, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC 709463/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2021).

Quanto à hipossuficiência econômica, a análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP NU 0001050-15.2019.8.11.0034 - Primeira Câmara Criminal - 26.8.2020; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Do apelante MAGNO DE FÁTIMA SILVA [receptação]:

O Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, ao negativar os antecedentes.

O apelante, à época do fato [19.5.2021], registrava outras duas condenações por receptações, transitadas em julgado nos dias 4.4.2011 e 16.5.2011 (Sistema
Primus
- NU 1975-59.2009.811.0002; NU 18008-90.2010.811.0002; SEEU 0006014-03.2014.8.11.0042), cujas
“condenações

podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC 731.807/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.4.2022) e justificam a exasperação da pena para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 13 (treze anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com trânsito em julgado no dia 3.6.2014 (Sistema
Primus
- NU 0001976-73.2011.8.11.0002; SEEU 0006014-03.2014.8.11.0042) - e agravou a pena em 1/6 (um sexto), cujo patamar possui suporte em entendimento do c. STJ (AgRg no HC 708.301/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.4.2022).

Desse modo, conserva-se a pena provisória em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual a pena definitiva do apelante MAGNO DE FÁTIMA SILVA em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A aferição da hipossuficiência econômica do apelante
MAGNO DE FÁTIMA SILVA
deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal, consoante fundamentação lançada na dosimetria da corré
LEDIANE CRISTINA NUNES
(TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Em relação ao prequestionamento [
CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA
]
, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DESPROVIDO
o apelo de CLARINEY CLAUDINO SALES FRANÇA;

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de
LEDIANE CRISTINA NUNES para, mantida a sanção corporal em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, readequar a pena pecuniária a 15 (quinze) dias-multa.

3)

DESPROVIDO
o apelo de MAGNO DE FÁTIMA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022